Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000895-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CX CONSTRUÇÔES LTDA.
AGRAVADO(S): AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – CONEXÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (AGRAVADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – CONEXÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
MÉRITO
– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE
EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

A averbação premonitória, prevista pelo
art. 828
do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo,
afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000895-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CX CONSTRUÇÔES LTDA.

AGRAVADO(S): AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória n. 1016922-95.2020.8.11.0041, proposta por
AUTOPORT IND. DE TELHAS
, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a averbação na margem da matrícula n. 82.414, do terreno Lote 04, quadra 07, Condomínio Terra Selvagem – Golf, acerca da existência da demanda.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 73428978, a agravante, após contextualizar os fatos jurídicos, informa, em preliminar, a existência de ação pretérita conexa. Diz que em 04.09.19, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, lastreada em “contrato de prestação de serviços de construção civil por empreitada ratificação de transações anteriores e oferta de garantia de pagamento”, distribuída perante a 7a Vara Cível de Cuiabá. Assenta, no entanto, que foi proposto, por dependência ao feito executivo, embargos à execução, em que se alegou a inexistência de título executivo e a exceção do contrato não cumprido. Entende que as ações devem ser reunidas no juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, para serem processadas e julgadas simultaneamente.

No mérito, narra que no dia 10.05.17 firmou com a parte agravada instrumento particular de cessão, cujo objeto inclui a entrega de alguns imóveis para pagamento, dentre os quais o lote 04, Qd. 07, do Condomínio Terra Selvagem Golf, em contrapartida a cessionária se obrigaria a quitar toda dívida no valor integral com a empresa Romão Ind. e Comércio de Móveis.

Esclarece que a obrigação de repassar o imóvel à requerente é da empresa cessionária e não da anuente, e, por isso, não poderia figurar no polo passivo da demanda originária.

Alega que a agravada omitiu a existência de um contrato primitivo, que deveria ser objeto de acerto de contas, ao término da obra, o que não se realizou, tanto que seu objeto está em discussão na execução n. 1028805-73.2019.8.11.0041, na qual se alegou a iliquidez do título e a exceção de contrato não cumprido.

Destaca a onerosidade excessiva do contrato e ressalta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e, por isso, requer a reforma da decisão agravada.

Preparo recolhido no ID n. 73634973.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, determinou-se a intimação da parte agravada para ofertar contraminuta (Id 73777486), esta coligida no ID n. 77173498, em que a agravada rechaça a preliminar aventada, e no mérito, reafirma o acerto da decisão recorrida, postulando pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço, pois, do agravo de instrumento.

A valer, o agravo de instrumento é recurso
‘secundum eventum litis’,
limitando-se

à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo a verificar se há nos autos elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória proposta por AutoPort Ind. de Telhas Ltda., objetivando a prestação jurisdicional consistente no cumprimento pela demandada – CX Construções –, da obrigação contratual referente a entrega, escrituração e registro do imóvel – Lote 04, Quadra 07, Condomínio Terra Selvagem Golf –, objeto da matrícula n. 82.414, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Postulou a autora, ora agravada, em tutela provisória de urgência, a averbação premonitória da demanda na matrícula do bem, a fim de resguardar terceiros de boa-fé e o arresto e penhora do imóvel.

A togada singular concedeu em parte a tutela de urgência apenas para o fim de determinar a averbação da ação originária na matrícula do imóvel litigioso.

Não se conformando com o ato judicial, insurge-se a empresa CX Construções, ora agravante.

Inicialmente, aponta a existência de conexão com a ação de execução de título extrajudicial que tramita na 7a Vara Cível da Capital.

Como dito alhures, o agravo de instrumento
é recurso
‘secundum eventum litis’,
de modo que os pontos não objetados perante a togada
a quo,
não podem ser objeto de enfrentamento por esta Corte revisora, por configurar inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.

E essa é a hipótese aqui tratada, na medida em que a alegada conexão não foi informada à Magistrada singular, a quem, num primeiro momento, compete analisar a existência de identidade entre os elementos das demandas tidas por conexas, de modo a avaliar se é o caso de reunião das ações ou a adoção de outras medidas de modo a evitar pronunciamentos jurisdicionais conflitantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– PEDIDO PARA OBSTAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.”
(N.U 1023104-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Logo,
não conheço
a preliminar em voga.

No mérito, a agravante pretende seja afastada a determinação da averbação premonitória da ação obrigacional no registro de imóveis, dentre os vários argumentos, a objeção do contrato não cumprido.

A valer,
a averbação premonitória, prevista pelo
art. 828
do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo,
afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

Assim, havendo prévio registro, o credor tem o benefício da presunção absoluta de conhecimento pelo terceiro adquirente da pendência do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos
.”
(N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA EM 2015 – IMÓVEL VENDIDO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIRETIO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO –
ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO E DAR CIÊNCIA A TERCEIROS
– POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravado não impugna o fundamento da decisão que por si só a mantém, impõe-se o não o provimento do Recurso.

A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.”
(N.U 1019224-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DÍVIDA INCONTROVERSA – DECISÃO A QUO QUE MANTÉM A ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 615-A, DO CPC/73 (art. 828 CPC/2015) – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte exequente tem a faculdade processual de realizar averbações premonitórias nos imóveis e móveis da parte executada, de modo a dar ampla publicidade acerca da execução proposta.

A averbação premonitória detém natureza jurídica eminentemente informativa, contudo, quando realizada de forma excessiva, configura-se abuso de direito, de modo a garantir a parte lesada tutela jurisdicional a fim de se afastar o ato considerado desarrazoado.
”
(N.U 1002408-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Por sua vez, no tocante aos demais questionamentos feitos pela recorrente, pertinente registrar que o que se verifica dos autos é que as partes formalizaram instrumento particular de cessão cujo objeto é a cessão à cessionária (AutoPort Ind.), ora agravada, dos lotes 04 da quadra 07, e lotes 17, 18 e 22, da quadra 08 do Condomínio Terra Selvagem Golf, após o cumprimento da contraprestação prevista no item 1.3 da Cláusula Primeira do aludido contrato de cessão.

Neste tocante, infere-se que a autora na inicial, ora agravada, alega que cumpriu com a sua obrigação, o que lhe assegura o direito à escrituração e registro do imóvel pela demandada, ora agravante.

Ocorre que a questão quanto ao cumprimento ou não da contraprestação pelas partes, e as demais matérias questionadas referem-se ao mérito da própria ação de obrigação de fazer, a serem apreciadas pela magistrada condutora do feito, não cabendo a esta Corte revisora adentrar em pontos que sequer foram submetidos ao contraditório na origem, sob pena de esvaziar a própria ação principal e incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021